Tribunal: TCU
Processo: 024.410/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9040/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.410/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Rodrigues Teles Goncalves (XXX.764.501-XX); Daniely Tonholo Feitosa (XXX.893.991-XX); Davilla de Sousa Santos (XXX.197.311-XX); Jose Renato Caixeta do Nascimento Reis (XXX.544.601-XX); Josiane Aparecida Pereira (XXX.839.141-XX); Luiz Vinicius da Cunha (XXX.770.751-XX); Marly de Araujo Mendes (XXX.997.491-XX); Silmara da Costa (XXX.080.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.